Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715712-36.2022.8.07.0005 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: TIAGO LIRA DE FRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DA AÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de busca e apreensão tem um regramento especial e principia pela apreensão do bem seguida da citação, e, na sequência, passa ao procedimento comum. Uma vez frustradas todas as diligências tendentes à localização do bem, faltando o implemento de uma das condições específicas para o prosseguimento da ação, justifica-se a extinção do processo. 2. A duração razoável do processo assegura que o processo deve ser concluído em um tempo que seja considerado adequado e justo para todas as partes envolvidas. A Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXVIII) estabelece que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Também o Código de Processo Civil incorporou o princípio em seu artigo 4o, que estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". É supostamente possível que a existência de um processo em curso possa trazer algum benefício ao requerente da busca e apreensão, mas, por outro lado, prejudica significativamente o réu que terá seu nome negativado, além de sacrificar inutilmente o aparelho judiciário e, portanto, comprometer a eficiência da justiça. 3. Recurso improvido A recorrente alega violação aos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69 e 485, inciso III, §1o, do CPC, sustentando que a celebração do contrato, o inadimplemento da dívida e a constituição em mora do devedor restaram demonstrados no momento da propositura da ação, não havendo que se falar em extinção do feito sem julgamento de mérito, mormente sem antes lhe ser conferida oportunidade de promover o andamento do feito em seus ulteriores atos e termos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69 e 485, inciso III, §1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Consta dos autos que todas as diligências requeridas pelo Autor foram deferidas, sem se obter sucesso. A liminar foi deferida mas não foi apreendido o veículo nem feita a citação. Foram feitas as pesquisas nos sistemas conveniados, foi deferida suspensão do processo a pedido do Autor e expedidos mandados para diversos endereços. A ação de busca e apreensão é “ius singulare” e tem regramento próprio. Principia pela apreensão do bem seguida da citação, e, na sequência, passa ao procedimento comum. Uma vez frustradas todas as diligências tendentes à localização do bem, o MM Juiz julgou extinto o processo (...) A intimação pessoal para extinção não se fazia necessária porquanto a extinção se deu por impossibilidade de prosseguimento em face da ausência de pressupostos de constituição e validade para regular processamento.” (ID 51149760 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030